Tribunal: TJBA
Processo: 8060081-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8060081-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS POR ENTIDADE SINDICAL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada por aposentada em face de entidade sindical, em razão de descontos não autorizados realizados diretamente em benefício previdenciário. O Juízo da Vara de Relações de Consumo declinou da competência ao fundamento de inexistência de relação consumerista, por se tratar de entidade sindical sem caráter fornecedor. O Juízo suscitan­te entendeu configurada relação de consumo, diante da prestação de serviços mediante contraprestação financeira descontada em folha de benefício previdenciário. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda ajuizada por aposentada contra entidade sindical, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposta filiação não autorizada, caracteriza relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir A alegação de descontos não autorizados em benefício previdenciário, sem manifestação válida de vontade da parte autora, configura hipótese de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de vítima de evento danoso decorrente da atividade exercida pela entidade demandada. Ainda que constituída sob a forma de associação ou sindicato sem fins lucrativos, a entidade acionada enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC, pois oferta serviços e benefícios mediante contraprestação pecuniária descontada diretamente nos proventos previdenciários dos filiados. A controvérsia envolve suposto defeito na prestação de serviços e alegação de fraude em descontos realizados sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável, circunstância que impõe a incidência prioritária do microssistema protetivo consumerista e atrai a competência das Varas especializadas em Relações de Consumo. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento no sentido de reconhecer a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar demandas envolvendo descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o processo nº 8019179-86.2025.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos não autorizados em benefício previdenciário realizados por associação ou entidade sindical caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. As entidades associativas ou sindicais que ofertam serviços mediante contraprestação financeira enquadram-se no conceito de fornecedoras previsto no art. 3º do CDC. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de suposta filiação não autorizada.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8060081-84.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA